Tribunal: TJSP
Processo: 2195215-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000275300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195215-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
JULIA GABRIELLE DOS SANTOS ARAÚJO, LEANDRO OLIVEIRA DOS
SANTOS ARAÚJO, JOAB DA LUZ ARAÚJO /REP, MARCELO WILLIAN DOS
SANTOS ARAÚJO, GEOVANNA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS,
CRISTINA DE SOUZA, CRISTOVAN VELLOSO DOS SANTOS/REP e
APARECIDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS/REP, é agravado TERMAQ -
TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso. Declara voto divergente o 3o juiz, Des. Fortes Barbosa, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), AZUMA NISHI, FORTES BARBOSA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24144
Agravo de Instrumento no 2195215-16.2019.8.26.0000
Comarca: Praia Grande (3a. Vara Cível)
Juiz(a): Valéria Pinheiro Vieira
Agravantes: Julia Gabrielle dos Santos Araújo, Leandro Oliveira dos Santos
Araújo, Joab da Luz Araújo /rep, Marcelo Willian dos Santos Araújo, Geovanna
Cristina Oliveira dos Santos, Cristina de Souza, Cristovan Velloso dos Santos/rep e
Aparecida Maria Oliveira dos Santos/rep
Agravado: Termaq - Terraplanagem Construção Civil e Escavações Ltda - Em
Recuperação Judicial
Interessados:
Trust
Serviçosadministrativos
Eireli,
Representada
Por
Kleberbissolatti, Usilix Ambiental Ltda - Em Recuperação Judicial e Hefec
Construções e Logistica Ltda - Em Recuperação Judicial
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA.
INSURGÊNCIA DOS CREDORES QUANTO AO VALOR
DO CRÉDITO HABILITADO. HIPÓTESE DE PARCIAL
PROVIMENTO.
HABILITAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS,
COM
OBSERVAÇÃO.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 63/64 dos autos principais, que acolheu em parte a impugnação de crédito
apresentada pelos agravantes, nos seguintes termos:
“Vistos,
GEOVANNA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTROS
formularam o presente pedido de habilitação de crédito, nos autos
da
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
concedida
a
TERMAQ
TERRAPLANAGEM

CONSTRUÇÃO

CIVIL
E
ESCAVAÇÕES LTDA. e OUTROS.
Requerem, em síntese, a inclusão de seus créditos na lista geral de
credores, no valor R$ 605.120,51.
Manifestação da recuperanda, alertando que a atualização do crédito
deve ser limitada à data do pedido de recuperação, bem como, à
necessidade de individualização do crédito de cada um dos
postulantes.
Manifestação da administradora judicial, em que concorda com a
recuperanda. Apresentada demonstrativo apontando o crédito de cada
um dos requerentes de forma específica, cujo montante importa R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
424.235,10.
Parecer favorável do Ministério Público, anuindo ao cálculo
apresentado pela administradora judicial.
Manifestação dos requerentes, insurgindo-se ao valor apresentado.
É o relatório. Fundamento e decido.
O pedido deve ser acolhido em parte, apenas.
Não se disputa a existência do crédito, bem demonstrado pelo
documento de fl. 28, mormente, por ser oriundo de condenação em
processo que tramitou neste Juízo. Contudo, sobre o crédito não
deverão incidir juros ou correção monetária após a data em que
decretada a liquidação da requerida (setembro/2016), nos termos do
art. 9o, da Lei 11.101/2005.
A irresignação manifestada pelos requerentes não comporta
acolhimento, porquanto desarrazoada e, ainda, instruída por cálculos
elaborados ao arrepio da lei de regência (fl. 58), não se justificando a
realização de conta de verificação pela serventia judicial, uma vez
que não há qualquer elemento que indique desacerto dos cálculos já
apresentados pela administradora judicial.
Homologo os cálculos de fl. 45.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido, para
determinar a inclusão no quadro geral de credores dos créditos
retardatários detidos em face da liquidante TERMAQ por
GEOVANNA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, no valor de
R$ 141.41170, MARCELO WILLIAN DOS SANTOS, no valor de
R$ 94.274,47, JÚLIA GABRIELLE DOS SANTOS ARAÚJO, no
valor de R$ 94.274,47 e LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
ARAÚJO, também no valor de R$94.274,47, já atualizados até
setembro/2016, a serem inseridos entre os créditos de natureza
alimentar.
Não há condenação em verbas de sucumbência, ante a natureza do
procedimento.
Decorrido o prazo para interposição de recurso, certifique-se o teor
desta decisão nos autos da recuperação judicial, arquivando-se os
autos, com as cautelas de praxe.
Intime-se.”
Insurgem-se os agravantes, postulando a concessão de efeito
suspensivo e a revisão da r. decisão agravada. Reclama a falta de inclusão das verbas
honorárias sucumbenciais, e pede que se procedam às retificações dos créditos na
recuperação judicial da agravada, nos seguintes termos: a) R$ 141.411,70, para
Geovanna Cristina Oliveira dos Santos, b) R$ 94.274,47, para Marcelo Willian dos
Santos, c) R$ 94.274,47, para Júlia Gabrielle dos Santos Araújo, e d) R$ 94.274,47,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para Leandro Oliveira dos Santos Araújo, atualizados até setembro de 2016, e
caracterizados como crédito alimentar, conforme certidão de crédito de fl. 28 dos autos
principais.
Recurso processado sem a concessão de efeito suspensivo e
regularmente processado.
Contraminuta a fls. 67/72.
Manifestação da administradora judicial a fls. 81/88.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
I) Tratam os autos principais de habilitação de crédito
retardatária, decorrente de sentença judicial (processo de origem
0013149-63.2018.8.26.0477), com trânsito em julgado, em 02/08/2018, e embasada em
certidão emitida pela 3a Vara Cível de Praia Grande, que apontou o valor do débito,
atualizado até setembro de 2018, em R$ 605.120,51 (fl. 28 do principal).
A r. decisão agravada homologou os cálculos apresentados as fls.
45 dos autos originais, nos quais constaram a discriminação dos valores devidos para
cada um dos agravantes, conforme determinação contida na r. sentença condenatória e
no v. acórdão de fls. 9/15 e 16/27, sendo observado pelo contador que o pedido de
recuperação judicial ocorreu, em 28/09/2016.
Com relação aos valores discriminados aos exequentes, nada há
para ser reformado. Inclusive, foi atualizado conforme estabelece o art. 9o, II, da Lei
11.101/05. Nesse sentido, convém observar que a certidão emitida pela 3a Vara Cível de
Praia Grande procedeu à correção dos valores até setembro de 2018, sem considerar que
a recuperação judicial foi requerida, em 28/09/2016.
Há de se observar que o v. acórdão que deu provimento parcial à
apelação das recuperandas, para reduzir o valor das indenizações a serem pagas aos
menores, transitou em julgado, em 02/08/2018. Logo, correta a explanação do contador,
no sentido de que: “Referido crédito foi apurado de acordo com os parâmetros
estabelecidos em sentença e v. acórdão quais sejam, juros a contar do evento danoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(11.06.2012), deixando de proceder à atualização monetária, haja vista que procedida
em 29/11/2016, data posterior ao pedido de recuperação judicial”(fl. 45 do principal).
Promover-se a habilitação do crédito dos agravantes, como
estabelecido na certidão cível violaria, além do ordenamento jurídico vigente, a “par
conditio creditorum”, pois obteriam vantagem sobre os demais credores, que tiveram
seu crédito corrigido apenas até o pedido de recuperação judicial.
De outro modo, as credoras não demonstraram que os cálculos da
administradora judicial, nessa parte, estão incorretos e onde estaria o equívoco.
E apenas a título de esclarecimento, seu crédito foi equiparado a
crédito trabalhista, devido a sua natureza alimentar, logo, nada há para ser modificado
com relação a sua inserção na Classe I.
Logo, não subsiste a sua irresignação, devendo os valores
homologados pela r. decisão agravada ser mantidos tal como lançados.
II) No que pertine aos honorários sucumbenciais, fixados em R$
2.500,00, efetivamente não constou a sua discriminação.
Cumpre observar que os agravantes têm legitimidade concorrente
para pleitear a sua habilitação. Veja-se a propósito a Súmula 306 do STJ: “Os
honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem
excluir a legitimidade da própria parte”.
O recurso, então, deve ser provido nessa parte, para que seja
procedida à inclusão da verba honorária sucumbencial relativa ao processo
0013149-63.2018.8.26.0477, observadas as regras contidas na Lei 11.101/05, se
verificado que não houve a sua habilitação pelos patronos dos agravantes.
III) Portanto, o recurso comporta parcial provimento, para que
seja incluído na Classe I, o crédito relativo às verbas honorárias sucumbenciais dos
patronos dos agravantes, conforme regras do Lei 11.101/05 e desde que não tenha
havido sua habilitação pelos advogados, mantida, no mais, a r. decisão agravada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195215-16.2019.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravantes: Julia Gabrielle dos Santos Araújo, Leandro Oliveira dos
Santos Araújo, Joab da Luz Araújo /rep, Marcelo Willian dos Santos
Araújo, Geovanna Cristina Oliveira dos Santos, Cristina de Souza,
Cristovan Velloso dos Santos/rep e Aparecida Maria Oliveira dos
Santos/rep
Agravado: Termaq - Terraplanagem Construção Civil e Escavações Ltda -
Em Recuperação Judicial
Interessados: Trust Serviçosadministrativos Eireli, Representada Por
Kleberbissolatti, Usilix Ambiental Ltda - Em Recuperação Judicial e Hefec
Construções e Logistica Ltda - Em Recuperação Judicial
Voto 16.136
Declaração de Voto Divergente
Discordei da solução esposada para o
presente recurso no voto do digno Desembargador
Relator, conforme o abaixo exposto.
A parte não pode escolher o que é
concursal e o que não é. A delimitação deve ser
feita, exclusivamente, pela lei.
Admitir o contrário potencializaria uma
manipulação indevida e espúria, com impactos
sobre o resultado de votações em assembleias de
credores e a forma de repactuação de pagamento a
serem
especificas
no
plano
apresentado
pela
devedora a estes credores. A utilização de
critérios estritamente objetivos, somente ela, é
capaz de permitir a manutenção da regularidade
dos atos praticados no curso de toda recuperação
judicial.
O artigo 49, “caput” da Lei 11.101
sujeita apenas os créditos existentes na data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial aos
efeitos de dita ação de natureza constitutiva. É
estabelecido um concurso limitado de credores, do
qual não participam os créditos nascidos após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advento do marco temporal estabelecido. A distinção questionada, como consequência,
justifica-se plenamente.
Nesse sentido, o direito de crédito
correspondente aos honorários advocatícios arbitrados na sentença proferida em ação indenizatória (Processo
0015011-79.2012.8.26.0477),
submetido
a
uma
confirmação em sede de ação, também, só foi
constituído após o ajuizamento da recuperação
judicial. A sentença data do mês de novembro de
2016, tendo transitado em julgado em 2 de agosto
de 2018, depois do julgamento do recurso acima
mencionado,
e
o
ajuizamento
do
pedido
de
recuperação judicial ocorreu em 18 de setembro de
2016.
Apesar do ato ilícito gerador do crédito
principal derivado da condenação haver ocorrido
anos antes do pedido de recuperação judicial, o
crédito atinente à verba honorária sucumbencial
só ganhou existência em data posterior.
O texto legal, ao meu ver, não deixa
qualquer dúvida quanto à restrição relativa a
créditos
surgidos
em
momento
posterior
ao
requerimento de início do procedimento concursal,
não
sendo
viável
sua
ultrapassagem,
cabendo
ressaltar que a origem da verba honorária é a
condenação apenas tornada definitiva com o trânsito em julgado, inexistindo caráter de
acessoriedade com relação ao crédito trabalhista
reconhecido no mesmo processo em que foi pronunciada.
A autonomia do crédito atinente à verba
honorária sucumbencial deriva do disposto nos
artigos 23, “caput” da Lei 8.906/1994 (Estatuto
da Advocacia) e 85, §14 do CPC de 2015, não
podendo ser relativizada, de maneira a ser
adotada, ou não, conforme a conveniência de uma
parte ou outra e a conformação de uma demanda ou
outra. A parte recorrida propõe, aqui, uma
acessoriedade incompatível com dita autonomia,
indicando que os honorários de advogado devem
acompanhar a concursalidade do crédito oriundo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, este tido como principal, o que
contraria a legislação vigente.
A recuperação judicial, como procedimento
concursal,
submete-se
a
regras
especiais
e
peculiares, as quais não permitem uma assimilação
com a execução singular, razão pela qual é
perfeitamente justificável a dissociação entre a
o crédito trabalhista derivado da manutenção do
vínculo empregatício em período antecedente ao
ajuizamento do pedido pelo devedor e a verba
honorária sucumbencial derivada de condenação
posterior a este mesmo marco temporal.
Assim,
ressalvado
o
respeito
pelo
posicionamento em sentido diverso, pelo meu voto,
é negado provimento ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
105941E4
7
9
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
105CA546
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195215-16.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.